Tribunal: TJES
Processo: 0002092-95.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002092-95.2016.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGSLEY SILVEIRA LIMA
APELADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo WAGSLEY SILVEIRA LIMA em face da sentença (ID nº 3579628 - fls. 155/161 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BREJETUBA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ R$ 1.940,00 a título de danos materiais que, por sua vez, deverão ser corrigidos a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora a contar da citação.

Em suas razões recursais (ID nº 3579628 - fls. 167/173 do pdf) requer a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (ID nº 3579628 - fls. 179/181 do pdf) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Em observância da devolutividade recursal, verifico que o ponto de insurgência se restringe quanto à configuração, ou não, do dano moral no caso em tela.

A sentença, ao analisar a questão, assentou que:

[...] o autor estava conduzindo sua motocicleta, quando se deparou com um caminhão de propriedade da requerida atravessado em toda extensão da pista a qual veio a colidir.

A responsabilidade pela ocorrência do sinistro não pode ser atribuída ao autor, posto que a dinâmica do acontecimento relatado no boletim de acidente de trânsito, não permite tal conclusão.

Aliás, o referido documento, a meu sentir, demonstra a culpa presumida do condutor do veículo municipal, uma vez que este atingiu veículo que estava devidamente em sua mão de direção, sem adotar as cautelas necessárias a fim de evitar a colisão com o veículo do terceiro e causar a colisão com a motocicleta do requerente.

No mais, as provas testemunhais produzidas em juízo, conforme fls. 51/55, se harmonizam com os fatos narrados na inicial.

[...]

No que diz respeito aos danos materiais, verifico que a parte autora apresentou orçamentos acerca dos prejuízos decorrentes do acidente, razão pela qual, em observância ao entendimento jurisprudencial predominante, entendo por considerar o valor, qual seja, aquele constante de fls. 21, que perfaz a quantia de R$ 1.940,00.

Em relação aos danos morais, deve levar em consideração que a lei autoriza a se pleitear a sua indenização sempre que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina de uma pessoa, sendo que, para a fixação do valor de tal indenizaçäo, devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso, fixando um valor que representa uma punição ao ofensor, e ao mesmo tempo, uma compensação razoável ao ofendido.

No caso em apreço, entendo que a situação suportada pelo autor não passa de mero aborrecimento. Explico. E corrente a voz da doutrina e da jurisprudência pátria, que as sensações de indignação, desconforto e de aborrecimentos decorrentes de atitudes que o ser humano enfrenta no dia a dia, não constituem dano moral. Embora entenda a indignação do Requerente, não consigo enxergar na hipótese destes autos a dor intensa e duradoura, a elevada vergonha capaz de traduzir uma situação de vexame única ou a existência de sequelas morais a acompanhar a vida do Requerente, fatores que justificariam a indenização.

A prova pericial produzida, conforme fls. 69/72, justifica ainda que não se pode estabelecer nexo de causalidade entre as queixas do paciente e o acidente relatado nos autos.

[...]

Assim, não vislumbro dano moral indenizável.

Infere-se, portanto, que a sentença a despeito de reconhecer a culpa do condutor do veículo municipal, afastou o reconhecimento do dano moral, fixando a premissa que a situação suportada pelo recorrente não passaria de mero aborrecimento.

Ocorre que de modo diverso do estabelecido no ato objurgado, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido pela violação dos direitos da personalidade nos casos de acidente de trânsito como no caso dos autos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso ora em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas pela autora. 2. Embora a litisdenunciada aponte a ausência de prova do dano moral, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhada por este Egrégio Tribunal - encontra-se consolidada no sentido de que, havendo lesões corporais em razão do acidente, há ofensa a direito da personalidade, ensejando a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa. 3. A quantia fixada revela-se condizente com o caso concreto, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, merecendo destaque as consequências do acidente já citadas no presente voto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001761-60.2012.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJ 20.6.2022 - destaquei)

[...] 5) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a qual comunga este Egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade (no caso, a integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza 'in re ipsa', ou seja, os quais prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. [...] (TJES, Apelação Cível nº 024070079959, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Terceira Câmara Cível, DJ 21.2.2020 - destaquei).

De igual forma:

[...] ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. [...] A violação da integridade física da vítima, em razão de acidente de trânsito, gera dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] Recurso parcialmente provido. (TJMS; AC 0825352-84.2018.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJ 5.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. [...] Provas suficientes para comprovar a responsabilidade civil da ré. Danos materiais comprovados, decorrentes de conserto da motocicleta. Dano moral in re ipsa, ante o sinistro com sequelas físicas permanentes sofridas pela vítima. Fixação de indenização por danos materiais, morais e estéticos de forma proporcional e razoável para os fins colimados, considerando o caso concreto. [...] (TJSP; AC 1000176-06.2018.8.26.0333; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; DJ 5.6.2023 - destaquei).

[...] Na hipótese dos autos, o dano moral é presumível (in re ipsa), uma vez que a mera comprovação do fato já é suficiente para configurar o dever de indenizar, ressaltando que o constrangimento, a dor espiritual, o abalo psicológico não é objeto de prova. Assim, estando presentes os elementos de convencimento do acontecimento gerador do dano moral, qual seja, as lesões corporais resultantes de acidente de trânsito, ocorrido por culpa exclusiva dos réus, não se discute o direito da apelante de ser indenizada pelo abalo psicológico sofrido [...] (TJAC; AC 0706558-13.2018.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 31/05/2023 - destaquei).

Destaco, neste ponto, ainda que o laudo pericial (ID nº 3579628 - fls. 137/145 do pdf) é expresso ao consignar, na parte do histórico, que:

O requerente conta que no dia 12/12/2014, trafegava pela zona rural do município de Brejetuba - ES, em uma motocicleta, quando em determinado momento do trajeto, veio a sofrer uma colisão contra um caminhão.

Após o acontecido foi socorrido e levado ao pronto atendimento do município de Ibatiba - ES, com quadro de fortes dores em sua coluna lombar e em seu membro inferior direito. Foi medicado e mantido em observação, sendo liberado para sua residência no mesmo dia.

Com a persistência dos sintomas buscou atendimento médico por meios próprios com profissional ortopedista, a qual manteve acompanhamento regular pelo período de 01 ano. Foi mantido afastado do trabalho e em uso de medicação analgésica, com encaminhamento a fisioterapia, a qual o mesmo não compareceu. Perguntado sobre a evolução do quadro, conta que evoluiu com dores crônicas e progressivas em região da coluna lombar e da coluna cervical, com irradiação para os membros inferiores. Relata que ainda é acometido pelos sintomas, que trazem prejuízo ao seu cotidiano, dificultando o exercício de suas tarefas diárias e seu labor.

Acrescenta o referido laudo (ID nº 3579628 - fls. 137/145 do pdf) ainda que “durante o exame semiológico, o paciente não referiu dor à mobilização do segmento, seja de maneira ativa ou passiva”, bem como que “não há dor a palpação dos corpos vertebrais” e que “não há redução da amplitude dos arcos de movimento”, concluindo, ainda, que as “alterações degenerativas discais crônicas da coluna lombar e cervical, que não possuem nexo de causalidade corn o acidente relatado os autos”.

Apesar da conclusão aparente quando ausência de nexo entre o acidente e as dores relatadas, o próprio exame ressalta que “deve-se levar em conta o grande hiato temporal entre o acidente e a perícia, a ausência de dados médicos recentes, além da inexistência de exames diagnósticos mais sensíveis que comprovem a existência de lesões no período recente após o trauma. Assim sendo, mesmo que haja uma história clínica compatível, não se pode afirmar que o acidente seja a causa da suposta patologia”.

Dessa forma, malgrado se tenha um laudo não conclusivo que reconhece a debilidade relatada, porém, não permite - diante da ausência de maiores elementos - proceder a conexão entre as dores atuais com o acidente ora em tela, resta indubitável nos autos a existência do acidente, bem como que como decorrência do mesmo restou o apelante afastado de suas atividades laborais por mais de 90 dias, senão vejamos:

Em razão do acidente o periciando sofreu alguma doença, Lesão, sequela, deficiência física? Se afirmativo, qual seria?

R: Não pode se estabelecer nexo de causalidade entre as queixas do paciente e o acidente relatado nos autos.

Qual o tempo estimado que o periciando ficou afastado de suas atividades laborais?

R: Aproximadamente 90 dias.

Tem-se, inclusive, que as lesões suportadas pelo recorrente encontram respaldo na prova oral produzida, senão vejamos:

[...] QUE disse o depoente que presenciou o acidente objeto da presente ação; [...] QUE disse o depoente que quando o caminhão chocou com o carro do Vanildo, o caminhão ficou atravessado fechando a estrada; QUE disse o depoente que Wagsley se feriu no acidente e não estava nem aguentando levantar; [...] QUE disse o depoente que o Requerente estava de capacete e sua moto estragou muito; QUE disse o depoente que o Requerente machucou a coluna, a perna, a clavícula. (Depoimento prestado por Aides Moca, à fl. 105 do pdf, constante do ID 3579628).

Assim, seja por a jurisprudência se orientar, na hipóteses dos autos, que o reconhecimento do dano moral seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta proporcional e razoável se observado as peculiaridades do caso que, conforme ressaltado, culminou no afastamento do recorrente por cerca de 90 dias de suas atividades.

Nesse sentido:

[...] DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE REVELA ADEQUADO, À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO AINDA A EXTENSÃO DO DANO. [...] Quanto ao pleito de afastamento da condenação por danos morais, cumpre ressaltar que a colisão resultou em danos físicos e psicológicos ao condutor, que relatou fortes dores no ombro, sendo necessário procedimento cirúrgico com posteriores sessões de fisioterapia, além do afastamento por 90 (noventa) dias, tratando-se de sofrimento e transtornos que excedem a normalidade. Desse modo, não há que se falar em afastamento da condenação por danos morais. (JECPR; RInomCv 0008498-52.2020.8.16.0038; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Maria Roseli Guiessmann; DJPR 4.7.2022 - destaquei).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO para que, reconhecendo os danos morais, arbitrá-lo no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Por ter sido a sucumbência atribuída, em primeiro grau, ao ente municipal, desnecessária qualquer alteração ante ao provimento do recurso.

Por fim, de igual forma, deixo de proceder a majoração de honorários advocatícios, por se tratar de apelo provido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2023 às 14:26:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46530713062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR